Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717764-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNER CALAZANS BARRETO AGRAVADO: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA D E C I S Ã O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo, Com efeito, a decisão que deferiu a liminar de despejo foi prolatada em 31/01/2024. O réu foi citado e intimado da decisão em 29/02/2024 (ID 188211293, autos de origem), de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 01/03/2024. Assim, o termo final do prazo de 15 dias para a interposição do recurso seria o dia 21/03/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 02/05/2024. Deve-se ponderar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora